Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Objetivando amenizar a questão da superlotação carcerária e o quadro de emergência epidemiológica gerado pela pandemia da COVID-19, o Juízo de Execuções Penais, nos autos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, autorizou a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, a centenas de sentenciados em cumprimento de pena no regime semiaberto, que atendessem aos requisitos estabelecidos.

2. O Ministério Público participou do procedimento no pedido de providências e teve ciência da lista de apenados que tiveram deferido o benefício, dentre eles, o agravado, mas não a impugnou, não havendo afronta ao contraditório e ao devido processo legal.

3. Embora a decisão proferida no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 vede a concessão do benefício aos condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei n. 12.850/13, a natureza do crime de roubo é de natureza primordialmente patrimonial. Logo, adequada está a decisão do Juízo de Execuções Penais.

4. Recurso conhecido e desprovido.